Tribunal: TJSP
Processo: 1015726-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais inativos – Médicos – V. Acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, em favor dos ora embargantes – Alegação de erro material no tocante à fixação dos honorários advocatícios, tendo sido os mesmos arbitrados sobre o valor da causa e não da condenação, uma vez que procedente a ação com condenação ao pagamento de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais inativos – Médicos – V. Acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, em favor dos ora embargantes – Alegação de erro material no tocante à fixação dos honorários advocatícios, tendo sido os mesmos arbitrados sobre o valor da causa e não da condenação, uma vez que procedente a ação com condenação ao pagamento de valores – Ocorrência – Correção do julgado somente neste ponto –

Embargos conhecidos e acolhidos, mantendo-se, no mais, os argumentos já lançados